Tribunal: TJBA
Processo: 8000850-11.2021.8.05.0213
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 8000850-11.2021.8.05.0213 – Comarca de Ribeira do Pombal/BA Recorrente: Mateus Santana Gama Advogado: Dr. Jairo Monteiro do Nascimento (OAB/BA nº 609-A) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Renê Carvalho Pimentel Lima Origem: Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Borges Teixeira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA MEDIANTE ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO DEMONSTRADA DE MODO CABAL NAS PROVAS DOS AUTOS A TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA, CABENDO AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, EVENTUAL JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de recurso de Recurso em Sentido Estrito interposto por Mateus Santana Gama, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (id 83700055): “[...] Narram os inclusos autos, oriundos da Delegacia de Polícia Civil de Ribeira do Pombal/BA, que, no dia 15/09/2020, por volta das 00:00h, no Povoado Pedra, zona rural, Ribeira do Pombal/BA, MATEUS SANTANA GAMA assassinou ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS. No dia acima indicado, ao adentrar o Bar de Júnior, local em que acontecia uma noite de reza, ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS esbarrou em MATEUS SANTANA GAMA, momento em que ambos se direcionaram para os fundos do bar, oportunidade em que, em posse de uma faca, o acusado desferiu dois golpes na vítima, que o atingiram fatalmente no abdome e região lombar. Consta ainda no inquérito policial, que a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Santa Tereza, evoluindo a óbito no dia 24.10.2020 em razão das lesões sofridas. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência MATEUS SANTANA GAMA como incursos no art. 121, caput, do CPB, [...].”. III - Irresignado, Mateus Santana Gama interpôs Recurso em Sentido Estrito (id 83700587), afirmando “que o recorrente foi agredido pela vítima, inclusive portava a arma que desferiu contra o recorrente e este se valendo da mesma arma branca se defendeu.”. Sob tal fundamento, apresenta pedido de absolvição sumária, mediante reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. IV - A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o Julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do referido diploma legal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP). V - Na hipótese vertente, em que pese as alegações formuladas pela defesa, inviável a absolvição sumária ou a impronúncia do Recorrente. VI - In casu, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram suficientemente demonstrados por meio dos seguintes elementos de convicção: laudo de exame cadavérico (id 83700227), declarações judiciais da filha da vítima Laís Oliveira dos Santos e depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas Joaquim Cardoso dos Santos Neto, Gilson Jesus Nascimento Santos, Kauê Alexandre Santana Alves, Robson dos Santos e José Edcarlos Conceição de Souza. O laudo de exame cadavérico evidencia descrição das lesões encontradas no corpo da vítima, consistentes em “ferida perfuro cortante com bordas aproximadas por fios de sutura em flanco direito com 7,0cm de extensão; ferida cortante em abdome com 27,0cm de extensão com bordas aproximadas por fios de sutura compatíveis com procedimento de laparotomia exploradora”, sendo conclusivo no sentido de que “a vítima ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS, faleceu de abdome agudo”, através de “instrumento de ação perfurocortante” (id 83700227). Em declarações judiciais da filha da vítima Laís Oliveira dos Santos afirmou que visitava seu pai quando ele se encontrava internado e que esta disse que não estava bebendo e que o acusado chegou por trás, o chamou para conversar no fundo de um bar, quando foi atingido por um golpe nas costas e outro na parte da frente do corpo (PJe Mídias). Ouvido em Juízo, Joaquim Cardoso dos Santos Neto disse que soube que a vítima não se encontrava bebendo no dia do fato e que nunca viu o Réu armado (PJe Mídias). Em depoimento prestado em Juízo, Gílson Jesus Nascimento Santos, proprietário do bar, disse que é amigo do réu, pois cresceram juntos, e que a vítima estava querendo arrumar confusão, tendo afirmado, quando questionado a razão por que não narrou essa informação quando ouvido na fase policial, que “não foi perguntado” (PJe Mídias). Ouvido no contraditório judicial de Kauê Alexandre Santana Alves disse que é primo do Réu, que viu a vítima chegar no bar e o empurrar, também afirmando que soube que o Réu estava bebendo e já tinha se envolvido em uma discussão em outro bar, antes de matar a vítima (PJe Mídias). Em depoimento prestado no contraditório judicial, Robson dos Santos narrou que o Réu é uma pessoa exemplar e nunca se envolveu em confusão, acrescentando ter conhecimento de que o Réu e a vítima tinham tido uma confusão porque a vítima “gostava de confusão” e andava com um “volume do lado”, não sabendo informar o que era. Disse que ficou sabendo que a vítima pegou no braço do Recorrente e tentou arrastá-lo para o fundo do bar para atingi-lo com uma garrava, momento em que o Réu pegou a faca da vítima e “se defendeu” (PJe Mídias). Em depoimento judicial prestado em Juízo, José Edcarlos Conceição de Souza afirmou que não presenciou o fato, que a vítima procurava confusão e que o réu é boa pessoa (PJe Mídias). Quando interrogado na fase policial, o Réu Mateus Santana Gama narrou que a vítima lhe puxou pelo braço para o fundo do bar, tendo notado que ele portava uma faca na cintura; que, quando a vítima tentou puxar a faca, deu-lhe uma rasteira e ele caiu, momento em que utilizou a faca para esfaqueá-lo com dois golpes, acreditando que um foi nas costas e outro na barriga. Quando interrogado em Juízo, o Réu Mateus Santana Gama afirmou que a vítima apareceu procurando confusão e que esperou todos saírem do bar, oportunidade em que foi arrastado até o fundo do bar. Disse que a vítima estava com uma garrafa na mão elevou a mão à cintura, onde havia algo. O Réu disse que deu uma rasteira na vítima e a faca caiu, tendo desferido os golpes quando a vítima veio para cima da sua pessoa (PJe Mídias). (id 83700056, págs. 12/13). VII - Conforme já exposto, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária à prolação da sentença condenatória. Na espécie, o Magistrado a quo, após o exame do material probatório, adotou fundamentação suficiente e idônea para respaldar a decisão de pronúncia do Recorrente. Destacou a existência de divergência nos depoimentos prestados por Gilson de Jesus e Kauê Alexandre em face do interrogatório do Recorrente, pois aqueles afirmaram que viram pessoas correndo e tirando a vítima e o réu do interior do estabelecimento, ao passo que o Recorrente narrou que a vítima esperou todas as pessoas saírem do bar para arrastá-lo para o fundo do estabelecimento. Concluiu que a tese defensiva não restou cabalmente demonstrada no conjunto probatório, cabendo ao Tribunal do Júri, Juiz Natural da causa, eventual julgamento (id 83700581). VIII - Importa transcrever, ainda, trechos do judicioso parecer Ministerial, no mesmo sentido (id 88325983): “[...] Quanto ao interrogatório do acusado, sua versão apresenta inconsistências em relação aos demais elementos de prova. Alega que a vítima o arrastou para o fundo do bar, quando todos já haviam saído, porém testemunhas relataram ter visto pessoas tirando ambos de dentro do estabelecimento, o que indica a presença de terceiros no momento do crime. Afirma ainda que a vítima portava uma faca e que esta teria caído após uma rasteira que lhe aplicou, tendo depois se apossado da arma para se defender. Contudo, nenhuma testemunha presencial confirma a versão de que a vítima costumava portar armas, ainda que brancas. De acordo com consolidada jurisprudência, a tese de legítima defesa somente autoriza a absolvição sumária quando emerge incontroversa dos autos, o que, como demonstrado alhures, não ocorre no presente caso, no qual há versões contraditórias sobre a dinâmica dos fatos, impondo-se a submissão do caso ao Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme preceito constitucional: [...] Nesse ponto, ainda que se admitisse, apenas para argumentar, a ocorrência de alguma altercação prévia, a reação do Recorrente teria sido absolutamente desproporcional e desnecessária, pois abriu com uma faca dois ferimentos no abdome da vítima, um de vinte e sete centímetros, seguido de suposta agressão desarmada, ou mesmo uma ameaça com garrafa, como sugerem algumas versões. Tal atitude revelaria, em tese, excesso de legítima defesa, que não exclui a ilicitude do ato. [...] IX - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000850-11.2021.8.05.0213, proveniente da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, em que figuram, como Recorrente, Mateus Santana Gama, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.